Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708403-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de WEBERTON RAIMUNDO DA ROCHA, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 24252966, p. 2/4), no Processo n. 0709052-72.2021.8.07.0001, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Em suas razões (ID n. 24252965), o impetrante sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor então arbitrado, vez que trabalha esporadicamente como motoboy e é o único mantenedor de sua família. Requer, assim, a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata liberação do paciente, na medida em que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e a sua manutenção deve-se apenas à situação de pobreza do paciente. Decisão proferida pela Desembargadora Plantonista deferindo a liminar (ID n. 24252777). É o relatório. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, conclusos para análise do mérito do Habeas Corpus. Brasília-DF, 22 de março de 2021 14:50:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator